Tribunal: STF
Processo: ARE 1258132
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/92. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ATOS DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM LICITAÇÃO. 
    1. A Lei nº 8.429/92 aplica-se aos Prefeitos e Vice-Prefeitos que tenham participado da prática de atos de improbidade no exercício da função administrativa. Há de alcançar, todavia, apenas a conduta ímproba própria na prática de atos de administração e de uso de recursos públicos.
    2. A Lei nº 8.429/92, que regulamentou o artigo 37, § 4°, da CR, ostenta natureza nacional, aplicando-se à Administração Pública federal, estadual, municipal e distrital.
    3. Havendo indícios da existência do ato de improbidade administrativa descrito na petição inicial, não cabe a rejeição da ação, forte no art. 17, § 8°, da Lei nº 8.429/92.
    Negado seguimento ao recurso” (pág. 125 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 37, § 4°, 65 e 102, I, c, da mesma Carta. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário (págs. 45-47 do documento eletrônico 9).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 976.566-RG/PA, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 576 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
    1. ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime’ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).
    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.
    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.
    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.
    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’”.
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão impugnado não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator